Tribunal: TJMT
Processo: 1004114-89.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004114-89.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Transporte Terrestre]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), LADISLAU FERREIRA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 02.557.221/0001-90 (AGRAVADO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (AGRAVANTE), SECRETARIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE CUIABA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA FISCAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARA/RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de
Certidão

Negativa
de
Débito
para renovação de permissão de serviço de taxi, implica em ato ilegal, por incorrer em meio coercitivo de cobrança de
débitos
f
iscais
, o qual deve ser objeto de perseguição em demanda própria, além de que
dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do contribuinte

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno em face da decisão monocrática acostada no ID n. 618370, que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelo ora agravado, de modo a conceder o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento para determinar a expedição do Alvará/2017.

Nas razões recursais, juntada no ID n. 872449,

o agravante defende a impossibilidade de concessão de tutela provisória, na hipótese em a medida esgote o objeto da ação.

Sustenta a legalidade da exigência, porque prevista no art. 5º da Lei n. 5.090/08,

a qual estabelece a necessidade de comprovação da regularidade fiscal

pela permissionária para a obtenção da permissão.

Diz que o agravado possui dívidas inadimplidas, e por isso a exigência pela autoridade impetrada se mostra legítima, além de que a expedição de alvará/licença se trata de ato vinculado.

Assevera que a empresa agravada, não preencheu todos os requisitos previstos no art. 13 da Lei Municipal n. 5.090/08, q
ue disciplina as normas gerais para o serviço de transporte taxi-lotação, para obtenção da licença/alvará de permissão, motivo pelo qual a impetrante, ora agravada, ainda não detém o direito subjetivo de obter o alvará.

Afirma que
não existe qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública Municipal apta a impedir que a impetrante, ora agravada, renove o alvará, haja vista que o cumprimento das condições estabelecidas na norma de regência é de obrigatoriedade da permissionária, para que então a renovação de alvará seja implementada.

Requer, então seja reconsiderada a decisão agravada, ou submetido o recurso ao Colegiado a fim de restabelecer a decisão
a quo.

Em contraminuta, juntada no ID n. 1630543,

a agravada rechaça as razões do agravo, pontuando pelo seu desprovimento.

Não reconsiderei a decisão, e por isso, trago o feito a julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB,

consubstanciado na exigência de certidão de débitos gerais da Prefeitura, como condição para expedição de licença/renovação da permissão
para exploração do serviço de transporte de passageiros em veículos (táxis) de propriedade da empresa impetrante.

A medida liminar foi indeferida na origem. Interposto recurso de agravo de instrumento contra o
decisum
, r
equereu -se, em antecipação de tutela, a concessão do efeito ativo, para que a Administração Pública Municipal expeça o Alvará de 2017, cujo pedido foi acolhido nos seguintes termos:

(...)
DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, de modo a conceder o efeito ativo ao presente recurso, inclusive para determinar a expedição do Alvará 2017 em favor do agravante
.

Insurge-se, então, o município agravante.

Pontua a impossibilidade de concessão da medida liminar em razão do esgotamento do mérito da ação mandamental e s
ustenta a legalidade da exigência, porque prevista no art. 5º da Lei n. 5.090/08,

que requer a comprovação da regularidade fiscal

pela permissionária para a obtenção da permissão.

Em análise ao processo judicial eletrônico, observo que a permissionária já possuía alvarás para permissão de circulação de táxi-lotação, contudo, em razão da necessidade de continuidade do exercício da atividade no ano de 2017, a renovação do alvará foi condicionada à apresentação da referida certidão de débitos gerais, com base na Lei Municipal nº 5.090/2008.

Ocorre que, o art. 13, inc. III, da sobredita norma municipal,

ao exigir

para a renovação do alvará de taxista, a “
certidão negativa de débitos gerais da Prefeitura Municipal, fornecida pelo órgão competente
”,
está flagrantemente coagindo a permissionária, ora agravada,

a realizar o pagamento dos débitos. Tal exigência
constitui meio indireto de cobrança de tributo, prática repelida pela jurisprudência, como se verifica do conteúdo das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Importante consignar que, as normas de posturas municipais, com base no poder de polícia, devem ser obedecidas, no entanto, não se afigura legítimo, a pretexto de limitar o exercício de atividades comerciais, impor aos munícipes encargos que não guardam correlação com a atividade exercida, configurando a exigência de certidão negativa de débitos gerais, meio indireto de cobrança de tributos.

Ademais, a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias.

A propósito, em caso análogo cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição do alvará de funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica. Não pode o Poder Público condicionar a expedição de tal documento ao pagamento de débitos fiscais pendentes, pois este dispõe de meios próprios para a cobrança de seus débitos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública
. ”
(RAI/PJE – 1000122-57.2016.8.11.0000 – RELATOR: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. 19.09.2016) (destaquei).

Desse modo, não se afigura legítimo condicionar
a expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a cobrança de seus débitos.

Como ressaltado na decisão recorrida, “ a
manutenção da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, implicaria em evidente prejuízo ao agravante, mesmo se concedida a segurança ao final, pois o agravante já teria suportado inúmeros prejuízos, obrigado, inclusive, a interromper suas atividades comerciai
s”

Logo, escorreita a decisão monocrática.

Assim, ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020